Tribunal: TJDFT
Processo: 0756788-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 79928423 e considerando o disposto no e no art. 10 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, faculto ao impetrante emendar a inicial para manifestar-se acerca da competência deste Colegiado para processamento do presente mandamus. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Eventual 2111